Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Cuida-se de ação de execução fiscal, cujo processo foi extinto com base no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, após pedido de extinção formulado pelo Distrito Federal.
2. O pedido formulado pelo Distrito Federal sucedeu à execução de pré-executividade e à oposição de embargos à execução fiscal, de modo que ao caso se aplica o entendimento sedimentado na Súmula n. 153, do STJ, que preceitua que “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. Quanto à redução da condenação dos honorários sucumbenciais, pela metade, tem-se que o artigo 90, §4o, do CPC dispõe acerca da imprescindibilidade da ocorrência concomitante de dois requisitos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu; e o cumprimento integral da prestação reconhecida. Por sua vez, o Enunciado n. 10 da 1a Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal dispõe que o benefício previsto no artigo 90, §4o, do CPC, aplica-se somente à fase de conhecimento.
4. In casu, indubitável a inaplicabilidade do benefício requerido pela parte apelante, seja pelo fato de o pedido de extinção não se confundir com o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, seja porque o referido dispositivo não se aplica à fase de execução.
5. Recurso conhecido e não provido.